Tribunal: TJDFT
Processo: 0717852-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Apelação Cível. Consumidor. Fraude bancária. Falsa central de atendimento. Fornecimento de acesso ao aplicativo do banco. Causa concorrente da vítima e da instituição financeira. Reparação de dano material: metade do prejuízo. Ausência de dano moral. Sentença parcialmente reformada.